Tribunal: TJDFT
Processo: 0742143-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. CARÁTER RESIDUAL. OUTROS BENS. NÃO ENCONTRADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias.
2. A penhora das quotas sociais de empresa deve ser precedida da comprovação de inexistência de outros bens passíveis de constrição. Inteligência do art. 1.026 do Código Civil.
3. Demonstrado que o exequente promoveu diligências e não foi possível a penhora de outros bens dos executados, que possuem participação em empresas atualmente em funcionamento, mostra-se cabível a penhora de quotas sociais.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.